Tribunal: TJES
Processo: 5018175-21.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018175-21.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: THALISON RODRIGUES UCKER
IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DE PANCAS - 2ª VARA
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5018175-21.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

IMPETRANTE: THALISON RODRIGUES UCKER

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DE PANCAS - 2ª VARA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS LEGAIS. GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. EXCESSO DE PRAZO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1
.
Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de investigado em inquérito policial que apura homicídio, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 2ª Vara de Pancas/ES. Alega-se ilegalidade da prisão preventiva por ausência de requisitos legais e mora na conclusão do inquérito policial, requerendo a liberdade do paciente ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva; e (ii) analisar a existência de excesso de prazo na condução do inquérito policial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
.
A decretação da prisão preventiva fundamenta-se na gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi do investigado, consistente em desferir uma facada no pescoço da vítima após discussão, o que demonstra periculum libertatis e justifica a necessidade de segregação cautelar para garantir a ordem pública.

4
.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a gravidade concreta da conduta e o modus operandi são fundamentos idôneos para justificar a prisão preventiva (HC n. 531.353/RS, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma).
Condições pessoais favoráveis, como primariedade ou bons antecedentes, não possuem o condão de afastar a segregação cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP (AgRg no HC n. 795.928/RS, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma).

5
.
Não se verifica excesso de prazo na condução do inquérito, pois, segundo o princípio da razoabilidade, os prazos não são fatais e devem ser analisados à luz das peculiaridades do caso concreto. Ademais, o juiz de piso demonstra diligência no andamento do feito, inclusive com reavaliação recente da prisão preventiva (AgRg no RHC n. 166.041/PE, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma).

IV. DISPOSITIVO E TESE

6
. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1
.
A gravidade concreta do delito e o modus operandi são fundamentos idôneos para a decretação da prisão preventiva, quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

2
.
O excesso de prazo não se caracteriza automaticamente, devendo ser analisado à luz das peculiaridades do caso concreto, em observância ao princípio da razoabilidade.

Dispositivos relevantes citados:

CPP, arts. 311, 312, 316 e 319.

Jurisprudência relevante citada:

1
.
STJ, HC n. 531.353/RS, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 17/12/2019, DJe 19/12/2019;

2
.
STJ, AgRg no HC n. 795.928/RS, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14/2/2023, DJe 27/2/2023;

3
.
STJ, AgRg no RHC n. 166.041/PE, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14/11/2022, DJe 7/12/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5018175-21.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

IMPETRANTE: THALISON RODRIGUES UCKER

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DE PANCAS - 2ª VARA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se
de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado
pel
o
s
Advogad
os

Ademir de Almeida Lima

-
OAB/ES nº
6.736
e
Arthur Ribeiro Gobbo
– OAB/ES nº
25.791
,
em benefício de
THALISON RODRIGUES UCKER,
apontando como autoridade coatora
o
MM. Ju
i
z
de Direito da
2
ª Vara de
Pancas/ES
.

Informa que o requerente é investigado no bojo de inquérito policial que apura seu suposto envolvimento em crime de homicídio ocorrido na Comarca de Pancas.

Sustenta a ilegalidade da prisão preventiva decretada na origem, diante da ausência de seus requisitos legais.

Aduz a existência mora na condução do inquérito policial, eis que o paciente se encontra preso desde 19.09.2024, sem o término das investigações.

Forte nestes argumentos, pugn
a
pela
concessão

da

presente ordem de

habeas corpus
para que
seja
posto, o
paciente
, em liberdade. Subsidiariamente,
pela
aplica
ção de
qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

O cárcere
preventiv
o
, como sabido, é regulamentad
o

pelos
artigos 311 a 316 do CPP e objetiv
a a
garanti
a
da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

No caso em apreço, verifico que a prisão preventiva ora impugnada fora decretada com base na gravidade em concreto da ação delituosa em tese praticada, evidenciada pelo
modus operandi
adotado pelo agente.

O fundamento empregado não destoa do entendimento jurisprudencial do C. STJ, que reconhece a gravidade em concreto da conduta como fundamento apto a justificar a segregação cautelar como assecuratória da ordem pública. Nesse sentido:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. EXCLUDENTE DE ILICITUDE. INVIABILIDADE. VIA ESTREITA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO. FUGA.

1. "Demonstrados os pressupostos da materialidade e indícios de autoria, é inadmissível o enfrentamento, na via estreita do habeas corpus, da alegação de existência de uma excludente de ilicitude - legítima defesa -, tendo em vista a necessária incursão probatória, inadmissível na via eleita, devendo tal análise ser realizada pelo Juízo competente para o julgamento da causa, que, no caso dos autos, é o Tribunal do Júri" (HC n. 401.531/RJ, relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 19/6/2018, DJe 29/6/2018).2. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 3. No caso,
a prisão preventiva está justificada, pois a decisão que a impôs delineou o modus operandi empregado pelo paciente, consistente no desferimento de uma facada no pescoço da vítima, isso após uma discussão no bar em que se encontravam. Some-se a isso o fato de, após os fatos, haver se evadido. Tais circunstâncias denotam a necessidade da sua segregação como forma de acautelar a ordem pública e também por motivos de conveniência da instrução criminal.
4. Ordem parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada.

(HC n. 531.353/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe de 19/12/2019.)

Aliado a isso, é pacífico na jurisprudência das Cortes superiores que, uma vez justificada a prisão processual, as supostas condições pessoais favoráveis do coacto, por si só, não lhe garantem a liberdade.
(AgRg no HC n. 795.928/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023).

Sendo assim, necessária a manutenção da medida, já que a fundamentação empregada pelo magistrado de piso encontra-se em consonância a com a legislação penal e a jurisprudência Pátria, inexistindo ilegalidade apta a ensejar o seu relaxamento/revogação.

Por fim, não verifico a existência de excesso de prazo na condução do feito.

Isso porque cada processo possui a sua peculiaridade e demanda lapsos temporais diferentes para ser concluído, sendo razoável admitir-se em alguns casos um relativo atraso, desde que justificável.

Destaco que segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça os prazos previstos pela legislação penal não são fatais, pois necessitam se adequar às peculiaridades do caso em concreto, aplicando-se o princípio da razoabilidade.
(AgRg no RHC n. 166.041/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 7/12/2022).

Dessa forma, para a configuração do excesso de prazo é essencial que seja demonstrada a desídia da autoridade judicial na condução do feito, o que, não verifico.

Isto porque, não obstante o cárcere suportado pelo paciente, verifico que o magistrado de piso vem empreendendo constante impulsionamento aos autos, inclusive com reanalise da prisão no dia 18 d
e outubro do corrente ano
.

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.